Tribunal: TJDFT
Processo: 0718841-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COOPERATIVA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 12.590,89 (doze mil quinhentos e noventa reais e oitenta e nove centavos). Em seu recurso, alega que cooperado é ao mesmo tempo sócio da cooperativa. Acrescenta que a retiradas da conta capital devem ocorrer de acordo com o estatuto. Informa que o artigo 32, II, do Estatuto Social prevê a restituição parcelada do capital integralizado. Pede a reforma da sentença e o afastamento do pedido acolhido.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48159287 e 48159289). Contrarrazões apresentadas (ID 48159294).

3. Consoante posição uniforme do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas de crédito, ao oferecerem crédito aos cooperados, equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Cito precedente: (Acórdão 1624006, 07165876320198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, o que não restou demonstrado nos autos. A proposta de matrícula juntada pela recorrente não traz de forma clara e expressa as formas de restituição do capital. Pelo contrário, trata-se de contrato de adesão com informações e declarações genéricas.

5. Conforme documento de ID 48159227, resta claro que a informação acerca da forma de restituição do capital não foi repassada ao consumidor clara e antecipadamente, de modo que o recorrido somente teve ciência da forma parcelada de restituição quando manifestou interesse no resgate. Dessa forma, já ocorrida a assembleia e apurado o valor devido ao autor, não merece qualquer reparo a sentença que determinou a imediata restituição.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.